Tribunal: TJES
Processo: 0000228-21.2021.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000228-21.2021.8.08.0040
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIO JUNIOR DO NASCIMENTO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000228-21.2021.8.08.0040 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FABIO JUNIOR DO NASCIMENTO, EVANDRO JOSE MONTEIRO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO –
DETRAÇÃO PENAL –
IN
O
CORRÊNCIA –
ART. 387, §2º, CPP – DATA DA PRISÃO ATÉ A PROLAÇÃO DA R. SENTENÇA CONDENATÓRIA
–
LAPSO TEMPORAL INSUFICIENTE PARA FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO –
EMBARGOS
CONHECIDOS E
NÃO PROVIDOS.
1.
Em conformidade com o previsto no artigo 619 da Lei Penal dos Ritos, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para examinar questão que sequer foi alvo de irresignação em sede de recurso defensivo ou mesmo reanálise de fatos e provas.
2.
Os Tribunais já manifestaram entendimento de que a detração penal constitui instituto distinto da progressão de regime, devendo ser aferido apenas o requisito objetivo de cumprimento cautelar da pena privativa de liberdade, prescindindo-se, portanto, da avaliação subjetiva de boa conduta carcerária. Somado a isso, como bem elenca o “caput” do art. 387 do Código de Processo Penal, o termo final de cumprimento da pena a título provisório para que o magistrado prolator da decisão no juízo de conhecimento repute para fins de detração penal, é o momento da prolação da sentença condenatória e não do acórdão do Tribunal de Justiça que a modifica ou mesmo a ratifica.
3.

In
casu
, não faz jus o réu à aplicação do dispositivo em comento, pois detraindo-se o período em que cumpriu prisão preventiva, até a prolação da r. Sentença condenatória, permaneceria a pena em patamar superior a 08 (oito) anos de reclusão, devendo ser mantido o regime inicial fechado. Detração penal a ser aferida pelo Juiz da Execução.
4
.
Embargos conhecidos e não providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000228-21.2021.8.08.0040 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FABIO JUNIOR DO NASCIMENTO, EVANDRO JOSE MONTEIRO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de Embargos de Declaração opostos por
EVANDRO JOSÉ MONTEIRO DE SOUZA
,
em face do v.

Acórdão de Id N° 5331742 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo ora embargante.

Em sede de razões recursais, Id n° 5396110, a defesa sustenta que padece omissão no acórdão impugnado, na medida em que deixou de detrair o período de tempo em que o réu permaneceu provisoriamente preso, tendo como marco inicial 26 de maio de 2021 e final, a decisão colegiada de segunda instância, proferida em 28 de junho de 2023, nos moldes do §2º, art. 387, do Código de Processo Penal.

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Sobre o tema, valho-me da lição de Guilherme de Souza Nucci:

“
Reavaliação das provas e dos fatos: impossibilidade. Os embargos de declaração não têm o caráter de reavaliação da valoração dos fatos, nem tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há
ambiguidade
, obscuridade, contradição ou omissão
. (...).
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 12ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013; pgs. 1077/1078).

Apreciando os autos constato que a decisão monocrática, proferida em 06 de maio de 2022, condenou o recorrente nas iras do art. 33 da Lei nº 11.343/06 e artigo 16, §1º, da Lei n° 10.826/03, impondo àquele pena de
11
(
onze
) anos
e 03 (três) meses
de reclusão e
847
(
oitocentos e quarenta e sete
) dias-multa,
em regime inicial
fechado
.

Interposto recurso de apelação criminal pelo condenado, a apelação criminal apresentada pela defesa do embargante foi parcialmente provida, reduzindo a sua pena para
09 (nove) anos
de reclusão
.

Em seguida,
preservou o regime inicial de cumprimento como sendo o
fechado
.

Busca o recorrente a detração do período de cumprimento provisório da pena, utilizando-se como marco final a data do julgamento da apelação criminal pelo Tribunal de Justiça.

Assim expõe o art. 387, “caput” e §2º, do Código de Processo Penal: “
O juiz, ao proferir
sentença condenatória
:
(...)
§ 2
o

O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade
.”

Os Tribunais já manifestaram entendimento de que a detração penal constitui instituto distinto da progressão de regime, devendo ser aferido apenas o requisito objetivo de cumprimento cautelar da pena privativa de liberdade, prescindindo-se, portanto, da avaliação subjetiva de boa conduta carcerária.

Somado a isso, como bem elenca o “caput” do art. 387 do Código de Processo Penal, o termo final de cumprimento da pena a título provisório para que o magistrado prolator da decisão no juízo de conhecimento repute para fins de detração penal, é o momento da prolação da sentença condenatória e não do acórdão do Tribunal de Justiça que a modifica ou mesmo a ratifica.

Dito isto, sendo detraído o lapso temporal em que o réu permaneceu em cumprimento da pena cautelar até a r. Sentença condenatória, de
26
de
maio
de 20
21
até
06
de
maio
de 20
22
, permaneceria a reprimenda superior a 08 (oito) anos de reclusão, mostrando-se inviável a fixação de regime inicial mais brando.

Nesta seara, concluo que o acórdão não padece de nenhuma omissão, persistindo como adequado ao condenado o regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade (art. 33, §2º, “b”, CP), competindo ao Juízo da Execução realizar a detração penal.

Portanto, à luz do exposto, por não vislumbrar no v. acórdão combatido qualquer ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade,
NEGO

PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.